Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723713-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: MANOEL ANTONIO DOS ANJOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 159221723, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada n. 0720960-58.2023.8.07.0001, ajuizada por MANOEL ANTONIO DOS ANJOS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer proposta por MANOEL ANTÔNIO DOS ANJOS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, com pedido de tutela de urgência para autorizar a cobertura de tratamento prescrito ao autor – procedimentos e insumos para cirurgia de transplante cardíaco –, nos termos do relatório de ID no 159129916. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidor de plano de saúde que demora injustificadamente a dar resposta ao requerimento de cobertura do tratamento médico necessário para melhora de "quadro clínico de extrema gravidade e risco de piora com necessidade de suportes ventriculares mais invasivos", consoante relatório médico de ID no 159129916. Acrescenta ainda no relatório de ID no 159132216 que o paciente "não tem nenhuma contraindicação ao procedimento" e que "nesse momento o paciente tem condições de receber o transplante. Porém sabemos que esse momento é fugaz, visto que o paciente tem alto risco de morte súbita, risco de infecção , risco de arritmia, risco de acidente vascular encefálico e outros riscos assistenciais que implicariam em alto risco de óbito", a justificar que a autorização seja concedida "em máxima prioridade". A parte demandada, embora formalmente provocada, teria mantido o requerimento "em análise" desde o dia 12.5.2023, incompatível com a urgência que o caso requer e equivale à recusa injustificada, pois deixou de observar o prazo disciplinado no artigo 3o, inciso XIV, da Resolução no 259/2011 da ANS, que impõe resposta imediata em casos de urgência e emergência. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. A princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em não atender de forma imediata a solicitação médica expressa no tocante aos procedimentos e materiais necessários para a cirurgia, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente, diante da incidência do CDC e precedentes favoráveis anexados aos autos eletrônicos. Aliás, vale reproduzir, precedentes específicos do STJ e do TJDFT sobre este tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta. Precedentes. 2.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, bem como de que esta ocasionou dano moral indenizável, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.391.716/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. TRANSPLANTE CARDÍACO. TRATAMENTO PRESCRITO. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o autor busca autorização para realização, em caráter de urgência, de transplante de coração, prescrito por médico especialista, denegado em razão da não previsão do procedimento no rol de cobertura básica da ANS. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. É nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, a disposição contratual de plano de saúde que limita o atendimento emergencial ou de urgência. 5. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça em que se firma o posicionamento pela configuração de dano moral em caso de negativa indevida de cobertura contratual de plano de saúde. O valor da compensação por dano moral deve ser fixado de forma a penalizar aquele que lhe deu causa e compensar razoavelmente aquele que o sofreu, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta pelo seu agente causador. 5. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, em regra, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). Contudo, no caso concreto, arbitrar os honorários de sucumbência, aplicando o percentil do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da única condenação, aviltaria o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, motivo pelo qual, in casu, devem os honorários serem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 6. Apelo provido parcialmente. (Acórdão no 1289134, 07106786320208070001, Relatora Desa. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, publicado no DJe 19/10/2020) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de urgência, haja vista o prazo assinalado para o tratamento e o risco de morbilidade do ato cirúrgico, caso não iniciado o tratamento no prazo recomendado. O tratamento possui registro na ANVISA e é lastreado em estudos clínicos, de modo que não se trata de intervenção experimental ou com eficácia formalmente contestada. Quanto ao recente julgamento do REsp no 1.886.929/SP e REsp no 1.889.704/SP (Tema Repetitivo no 1.090), veja-se que Corte Superior fixou as seguintes teses: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". O caso dos autos subsume-se à exceção da taxatividade do Rol da ANS definida pela Corte Superior, pois a operadora não prestou informação adequada e clara em sua conduta negativa genérica acerca de qual seria o substituto terapêutico eventualmente coberto pelo contrato (art. 6o, III, do CDC), presumindo-se a sua inexistência nesta sede de análise perfunctória, bem como há relatório de junta médica que atesta a insuficiência das intervenções tradicionais e eficácia do tratamento prescrito. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar o material, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora e seus responsáveis cientes que, em caso de revogação da tutela, terão que custear o tratamento não coberto pelo contrato ou pela falta de previsão legal. Por tais razões, CONCEDO a tutela de urgência liminar postulada para determinar à empresa demandada que autorize o tratamento recomendado pelo médico assistente – procedimentos e insumos necessários à cirurgia de transplante cardíaco –, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Expeça-se mandado de citação e intime-se pessoalmente para fiel cumprimento por Oficial de Justiça em regime de PLANTÃO JUDICIAL. Desnecessária nesse átimo processual a designação de audiência de conciliação, dada a urgência do caso e improvável transação. Concedo a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. (ID 159221723 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a demanda diz respeito a procedimento de transplante cardíaco, cuja autorização foi solicitada junto a Unimed Norte de Minas em nome do agravado, mas que não houve a devida resposta, tendo sido interposta a ação de origem, onde foi concedida a tutela antecipada de urgência para determinar a realização do procedimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. Assevera que em que pese o entendimento do Juízo de 1o Grau, o segurado não possui qualquer relação jurídica com a operadora, já que é beneficiário da Unimed Norte de Minas, como informou na inicial. Aduz que a decisão ora agravada determina a autorização para a realização do procedimento de maneira arbitrária, visto que não foi possibilitada a manifestação da agravante com o devido contraditório. Pontua que fica clara a impossibilidade de imputar qualquer obrigação à agravante pelos fatos descritos em exordial, uma vez que o agravado possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde apenas com a UNIMED NORTE DE MINAS, ou seja, pessoa jurídica distinta da Agravante. Argumenta, ainda, que: [...] não há, também, qualquer documento que comprove vínculo jurídico entre as Operadoras que, repise-se, são pessoas jurídicas distintas. Todavia, a Agravante não possui meios para averiguar os motivos que ensejaram o empecilho na solicitação do serviço, uma vez que não tem acesso ou qualquer ingerência em contrato firmado entre o Agravado e terceiro. No caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada. Trata-se de relação comercial entre cooperativas distintas, onde, após atendimento do beneficiário de outra Unimed, os custos são adimplidos pela Unimed de origem. [...] Salienta que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e no CNPJ próprios, assim como a Unimed Norte de Minas, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. Afirma que em caso de eventual alegação de legitimidade da agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, cabe esclarecer que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem, que no caso em tela seria a UNIMED NORTE DE MINAS e ainda, conforme o plano contratado, de forma que o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Ademais, destaca que a multa imposta pelo possível descumprimento da decisão não pode ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto, sendo, portanto, o valor fixado na decisão recorrida, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), desproporcional e desarrazoado, em razão do prazo exíguo de 24 horas para o cumprimento da obrigação. Pontua estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do provimento recursal e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência concedida ao agravado ou, de forma subsidiária, a adequação do valor arbitrado a título de multa por descumprimento, para que seja consideravelmente reduzido, tendo em vista sua evidente excessividade. Preparo regular (ID 47914781). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da agravante em relação à responsabilidade quanto ao procedimento deferido em tutela de urgência pelo Juízo de 1o Grau. Inicialmente, para o melhor entendimento da causa, importante destacar que os autos de origem se referem a uma ação de obrigação de fazer impetrada pelo ora agravado em desfavor da agravante, para a autorização de cobertura de transplante cardíaco. Do acervo probatório colacionado aos autos de origem, observa-se que o primeiro relatório médico indicando a urgência da situação do agravado, indicando a cirurgia e solicitando a autorização para realização do procedimento foi elaborado em 9/5/2023 (ID 159129616). Os documentos de IDs 159129633 e 159132204 demonstram a devida solicitação de autorização ao plano de saúde. Posteriormente, sem o devido retorno por parte da seguradora, foi elaborado novo relatório médico, conforme ID 159132216 dos autos de origem, reforçando a necessidade urgente do procedimento e o risco de vida vinculado à ausência da cirurgia: Trata-se de paciente portador de insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, patologia caracterizada no codigo internacional de doenças (CID-10) sob o registro 1.50, apresnetando estafop funcional 4, segundo os critirlos de NYHA (New York Heart Association). O paciente teve progressão da doença a despeito de boa adesão a terapia medicamentosa otimizada e atualmente internado em regime de Unidade de Terapia Intensiva, dependente de suporte com terapiafarmacológica inotrópica de maneira continua, bem como suporte ventricular com balão intra-aórtico e hemodiálise continua (classificação INTERMACS 2) para suporte de vida. Diante do quadro clínico de extrema gravidade e risco de óbito iminente e risco de piora clínica com suporte ventriculares mais de invasivos, a equipe de Transplante Cardíaco do Hospital do Coração indicou a realização do procedimente de transplante cardíaca (CID 10: Z 94.1) para o Sr Manoel Antônio dos Anjos. Ressalto que o paciente não possuiu outras comorbidades que impeçam a sua sobrevida e que é lúcido e orientado e está ciente sobre seu tratamento e que é lúcido e orientado e está ciente sobre o seu tratamento. Deseja realizar o transplante cardíaco. Não tem nenhuma contraindicação ao procedimento. Nesse momento o paciente tem condições de receber o transplante. Porém sabemos que esse momento é fugaz, visto que o paciente tem alto risco de morte súbita, risco de infecção , risco de arritmia, risco de cidente vascular encefálico e outros riscos assistenciais que implicariam em alto risco de óbito. Dado a gravidade do caso, solicitamos a autorização em máxima prioridade da realização do transplante cardíaco (sic). Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo contratual, alegada pela agravante, tenho que a tese não merece prosperar. De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, possui legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Tomando como bases o Código de Defesa do Consumidor, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste eg. TJDFT, entendo que o sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, e a utilização do mesmo nome e também logotipo dificulta ao consumidor a devida compreensão e possível separação da responsabilidade de cada entidade. Colaciono os seguintes julgados com entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (Grifou-se). CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial. 2. Da ilegitimidade passiva - afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo tanto da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), e a luz da teoria da aparência, também da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: "Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único." (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). [...] 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. [...] (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A questão submetida a esta sede recursal está vinculada apenas à legitimidade da agravante para compor o polo passivo da demanda e ao valor da multa arbitrado em 1o Grau, não sendo necessária análise específica em relação à obrigatoriedade de cobertura do procedimento requerido pelo agravado. Diante desse cenário, não há que se falar em impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir a obrigação pleiteada pelo agravado, visto que, conforme precedentes deste eg. TJDFT citados anteriormente, mesmo que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde seja com a Unimed Norte de Minas, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central possui legitimidade passiva na demanda, visto que está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Em complemento, verifico que a Unimed Norte de Minas já consta compondo a lide no polo passivo e foi, inclusive, intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em nome do agravado (ID 161327288 dos autos de origem). De qualquer forma, tal situação não afasta a atual legitimidade passiva e responsabilidade solidária da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central conforme descrito alhures. Ademais, de acordo com o que estabelece o art. 537 do Código de Processo Civil a multa cominatória tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento. No caso em análise, verifico que o valor fixado se mostra suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional; e o prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial se mostra pertinente, diante do estado grave da saúde do agravado. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator